Tribunal: STF
Processo: ARE 730269
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO - TEMA 181). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NORMAS CONSTITUCIONAIS DEMASIADAMENTE GENÉRICAS PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.